Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOSEG INFRUTÍFERAS. DÉBITO INCONTROVERSO. DEVEDORA CITADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE DÍVIDA VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO MENSAL ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis da executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração da devedora, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A preservação da dignidade da devedora, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.
3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
5. A inércia e descaso da parte devedora com a execução em que foi regularmente citada, somente a ela prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) do salário recebido, subtraídos os descontos legais, mediante consignação em folha para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.